Tribunal: TJMT
Processo: 1019159-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019159-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (AGRAVANTE), GESSICA BRUNA SEVERINO DE SOUZA - CPF: 041.459.581-52 (AGRAVADO), W. H. S. D. S. - CPF: 068.552.031-59 (AGRAVADO), W. R. S. D. S. - CPF: 074.636.481-41 (AGRAVADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA LIMINAR
– ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DECISÃO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS DEPENDENTES DO DE CUJUS –

REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o julgador deve se ater à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300,
caput
do CPC. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, imperiosa a manutenção da decisão agravada de concessão da medida antecipatória para
que os réus paguem aos autores, até a sentença definitiva, pensão mensal no valor correspondente a 2/3 (dois terços) da remuneração mensal auferida pelo de cujus, como forma de garantir a subsistência dos mesmos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020